Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem apreciação do mérito. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que foram juntados aos autos documento requerido, bem como, a modificação do valor da causa.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 63170475.
III. Questão em discussão.
4. As questões devolvidas a essa Turma Recursal são: i) requerimento de gratuidade de justiça; ii) análise sobre apresentação de emenda à inicial.
IV. Razão de Decidir.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
6. O art. 321 do CPC prevê a possibilidade de emenda à petição inicial com vistas a sanar possíveis divergências com as determinações legais. Todavia, não sendo cumprida a referida diligência no prazo assinalado, deve o magistrado indeferir a peça inicial, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do previsto no art. 485, inciso I, do CPC.
7. Ocorre que, no caso dos autos, o recorrente apresentou petição, ID 63170460, informações sobre o proveito econômico (planilha com valores), bem como, requereu a modificação do valor da causa.
8. Diante das circunstâncias, verifica-se que, no caso específico dos autos e em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processuais, da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, certo é que, o recorrente juntou aos autos o documento que demostra o seu direito de ação.
9. Nesse sentido: "...o entendimento jurisprudencial é no sentido de que legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação". (Acórdão 1743192, 07159620220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Ademais, por ocasião de sua resposta, o Distrito Federal poderá juntar documento no qual conste a natureza da verba devida, a data em que deveria ser paga ao recorrente, se houve requerimento para pagamento da verba devida dentre outras informações essenciais para o deslinde do feito, nos termos do Art. 9o da Lei 12.153/2009, in verbis: "Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação."
11. Nesse sentido, reconhecer o prejuízo processual ao recorrente e a consequente nulidade da sentença ora revista é medida que se impõe.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC - Art. 321; Art. 485, inciso I,
Art. 9o da Lei 12.153/2009

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1743192, 07159620220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8